Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700952-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEY SOARES AGRAVADO: AVELINO NERES RIBEIRO NETO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL SILVA ROSSI DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (cumprimento de sentença 0706995-57.2021.8.07.0009), a qual deferiu a penhora de 30% dos vencimentos do devedor (sócio da empresa executada – ora agravante). A decisão vergastada foi prolatada nos seguintes termos: “(...) Não obstante isso, verifico que o desconto mensal em folha de pagamento informado no ofício de ID 153399430, ou seja, parcelas de R$ 2.363,39, se mostrou excessivo, pois ultrapassou os 30% citados, em razão dos proventos líquidos percebidos de R$ 5.479,77, conforme atesta o documento de ID 151443739, pág. 2. Desse modo, o pleito de liberação parcial do valor descontado deve ser acolhido, referente ao importe de R$ 719,46 (ou seja, 30% de R$ 5.479,77 corresponde a R$ 1.643,93, porém foi bloqueada a quantia de R$ 2.363,39, e assim os R$ 719,46 se trata de importe que ultrapassou o limite de 30%). De outra banda, quanto ao efeito suspensivo vindicado, esclareço ao executado que o procedimento de execução está no aguardo da apreciação desta impugnação para a partir dela seguir ou não seu curso, ou seja, por via oblíqua o efeito pretendido restou alcançado. Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação para determinar o desbloqueio de R$ 719,46 do valor penhorado em folha de pagamento. Ainda, expeça-se de imediato o alvará para o executado Edney Soares (R$ 719,46), intimando-o para as providências de praxe. Adote o cartório as providências necessárias. Intimem-se (...)” O agravante sustenta, em síntese, que a penhora determinada pelo Juízo a quo compromete gravemente a sobrevivência digna do Agravante e dos seus dependentes, fato que atinge o princípio basilar fixado pelo e. Superior Tribunal de Justiça para permitir a flexibilização da impenhorabilidade do salário, qual seja: a manutenção da sobrevivência digna do núcleo familiar do devedor. Defende a ausência de previsão legal para penhora de salário em favor de dívida de terceiro, sendo que no caso em análise, a devedora é pessoa jurídica de natureza cooperativa, da qual o credor e ora agravado foi sócio e usuário dos seus serviços. Postula pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela revogação da Decisão agravada tendo em vista a impenhorabilidade do salário e a ausência de fundamento legal para penhora da verba salarial para quitação de dívida de terceiro, determinando-se a restituição ao Agravante dos valores já bloqueados. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 32 e Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a medida de urgência em grau revisional (CPC, art. 1019, I). De plano, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família? (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o). No ponto, verifica-se que a sentença (ora executada) transitou em julgado em 09.3.2022, sem que a empresa ou seus sócios (após a desconsideração da personalidade jurídica) apresentassem propostas ou demonstrassem providências ao pagamento do débito. Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, à míngua de mínimos elementos probatórios, inviável a constatação (em uma análise superficial e sumária) de ofensa à dignidade do devedor a ponto de fundamentar a redução (ou exclusão) do percentual da constrição, inaudita altera pars, de sorte que o percentual de 30%, revela-se suficiente a garantir a preservação do mínimo existencial do devedor, sem desprestigiar o direito do exequente ao recebimento do crédito. No mesmo sentido, mutatis mutandi, o precedente da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. GARANTIDA. 1. Recurso inominado interposto pela parte executada, na fase de cumprimento de sentença, para reformar a sentença que rejeitou a impugnação à penhora e declarou extinto o processo. 2. A parte recorrente alega que a constrição realizada por meio do sistema BACENJUD atingiu verba salarial, referente à antecipação de sua gratificação natalina, fato comprovado pelos documentos de ID 8990305. 3. A Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias excepcionais, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 4. A constrição limitada a 30% (trinta por cento) de verba salarial do devedor não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, especialmente quando a execução arrasta-se por diversos meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. 5. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença, bem como para limitar a penhora a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via BACENJUD e determinar o regular prosseguimento do feito até a satisfação integral da dívida. 6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95 (TJDFT, 1a TR, Acórdão n. 1188695, DJE: 9/8/2019). Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. À Secretaria para retirar o presente feito da pauta da 8a Sessão Virtual. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 15:00:58. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator